Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004497-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), A. H. M. E. S. - CPF: 101.095.161-09 (APELADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES - CPF: 797.706.221-68 (APELADO), GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES - CPF: 797.706.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC,
respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

Verificado que o valor fixado para os honorários advocatícios se mostra demasiadamente elevado ou efetivamente irrisório, deve seu
quantum
ser fixado, por equidade, em valor razoável, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or Gol Linhas Aéreas S.A.,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Décima

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede
de
Ação
de Indenização por Danos Morai
s
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na
ação proposta por A. H. M. E. S.

Irresignado, o Apelante sustenta, em
suas razões, qu
e a falha se deu exclusivamente pela parte Apelada, que teria deixado de comparecer ao setor de embarque no prazo previsto.

Alega que não houve comprovação, pelo Apelado, da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser alterados, a fim de observar o valor da condenação.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto

a fim de julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(
id.
20845670
).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Mara Lígia de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto (id. 216157664).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na ação proposta por A. H. M. E. S.

Extrai-se da inicial
que
Arthur Haddad
Malouf
Soares, representado por sua genitora, Georgia Haddad
Malouf
Soares,
ajuizou a presente demanda em desfavor d
a Gol

Linhas Aéreas S.A.,
eis que
adquiriu passagens aéreas com serviço adicional de acompanhamento, contudo, ao tentar realizar o embarque, foi informado que o seu nome não estava constando no sistema, não sendo possível realizar a viagem e a realocação ocorreu no dia seguinte.

Diante de tais fatos, requereu a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 6.5000,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil”.

Da sentença,
o Requ
erido
interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside
a
controvérsia
em
estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em razão de
falha de prestação de serviço de transporte aéreo.

Extrai-se dos autos que restou devidamente comprovada a aquisição de passagem aérea, de Guarulhos/SP, com destino a
Cuiabá/MT,
com embarque previsto para 1
5
d
e janeiro
de

2022, às
22:50.

Contudo, o Autor foi impedido de embarcar no voo contratado
. Ato posterior, foi

realocado
em voo cuja
partida
ocorreu em
16 de janeiro de 2022, às 13:20
, ou seja, com cerca de 15 (quinze) horas de atraso.

Ressalta-se que, à época, o Apelado possuía 09 (nove) anos, razão pela qual a passagem aérea adquirida possuía adicional de acompanhamento.

Diante de tais alegações, a parte Apelante sustenta a ocorrência de “no show”, o que gera a responsabilidade exclusiva do Apelado pela impossibilidade de embarque no voo contratado.

Ocorre que a Apelante deixa de juntar nos presentes autos quaisquer provas acerca do alegado.

E, no caso,
a inversão do ônus da prova é medida adequada para resolução da lide, por força das normas consumeristas, além de evidenciada a hipossuficiência probatória da parte Apelada.

Ainda, a

responsabilidade civil da companhia ré
deve ser
verificada
à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, configura-se a responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em garantia ao princípio consumerista da segurança.

Na lição de Sergio Cavalieri
Filho:

“Na verdade, como fornecedor de serviço o transportador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1o). Eis aí o princípio da segurança no qual se estrutura todo o sistema de responsabilidade civil nas relações de consumo.

Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC que o fato gerador da responsabilidade do transportador não é mais a relação jurídica contratual, mas,
o defeito
do
serviço,
que se caracteriza quando este não oferece a segurança legitimamente esperada”. (in “Programa de direito do consumidor”. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 256).

Assim, deixou a
Apelante
de trazer aos autos do processo elementos de convicção que corroborassem as suas alegações, aptos a demonstrar a regularidade ou o zelo na prestação de seus serviços; e, ainda, não
comprovou a existência de elemento a
ens
ejar a responsabilidade exclusiva do consumidor.

Nesse contexto, considerando-se o transtorno inerente ao próprio cancelamento do voo, o qual acarreta perda de tempo e angústia ao passageiro; e considerando
a contratação de serviço de acompanhamento, em razão da menoridade do Apelado
, ficou configurado o reclamado dano moral.

E ainda não há que se falar, nas circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os transtornos experimentados não se enquadram nesse conceito.

Ainda, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

Nesse sentido
, entendimento reiterado deste Sodalício
:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 37 (TRINTA E SETE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÕES DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10321385120228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO
DESTINO FINAL
30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Por fim, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, melhor sorte não socorre a Recorrente.

Isso, pois, o § 2o do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O § 8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no § 2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Por tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Forte nessas razões,
NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas Ltda
, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.
5
00,00 (três mil e
quinhentos
reais) sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024